Tribunal: TJDFT
Processo: 0004323-52.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004323-52.2018.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PATRICIA DIAS DA SILVA E SA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS. VESTIBULAR 2018. AÇÃO AFIRMATIVA PREVISTA EM EDITAL. BONIFICAÇÃO SOBRE AS NOTAS DOS CANDIDATOS NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM/2017. CANCELAMENTO DA BENESSE MEDIANTE RESOLUÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (ESCS). ATO ANTERIOR À MANIFESTAÇÃO DEFINITIVA DO PODER JUDICIÁRIO QUANTO AO TEMA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA, RAZOABILIDADE, TRANSPARÊNCIA DO PROCESSO SELETIVO E VINCULAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL DE SELEÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. Verificada a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre mesma questão unicamente de direito, qual seja, a possibilidade de aplicação da bonificação de 10% (dez por cento) sobre as notas finais obtidas pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e que tenham cursado o ensino fundamental e médio em instituições públicas e/ou particulares do Distrito Federal, nos termos do artigo 6o, da Resolução no 15/2017, exarada pelo Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão da Escola Superior de Ciências da Saúde (CEPE/ESCS); e seu posterior cancelamento mediante Resolução exarada pelo mesmo órgão colegiado, resta evidenciado o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica do jurisdicionado. Sob essa ótica, constatando-se a presença dos requisitos previstos nos incisos I e II, do art. 976 do Código de Processo Civil, além da não afetação do tema aos tribunais superiores com vistas à fixação de tese jurídica, admitiu-se o processamento do presente incidente. As chamadas ações afirmativas são corolários da construção de uma sociedade mais justa e solidária, supedaneada na concretização do princípio da igualdade em seu aspecto substancial, sobretudo mediante a redução das desigualdades sociais e regionais. A Resolução no 15/2017, exarada pelo Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão da Escola Superior de Ciências da Saúde (CEPE/ESCS) dispôs acerca dos parâmetros para a utilização do Sistema de Seleção Unificada (SISU) para o processo seletivo de acesso aos cursos de graduação da ESCS no ano de 2018. In casu, correto asseverar que a Resolução normativa no 01/2018, referendada pelo CEPE/ESCS com fulcro em pronunciamento judicial liminar proferido antes do julgamento final de mandado de segurançasubmetido à apreciação do Poder Judiciário, representa afronta aos princípios da moralidade administrativa, da razoabilidade, da transparência do processo seletivo e da vinculação objetiva aos termos do edital de seleção. A hipótese narrada nos presentes autos representa, ainda, grave ofensa ao princípio da boa-fé objetiva em decorrência da prática de comportamento contraditório, visto que a ação afirmativa de bonificação aos candidatos foi regularmente prevista mediante a adesão da instituição ao SISU. No recurso especial, os recorrentes apontam violação ao artigo 187 do Código Civil, sustentando que o colegiado, sob o fundamento de que a Administração adotou comportamento contraditório, anulou a revogação de portaria, repristinando a norma segregatória que, por seu turno, atribui 10% (dez por cento) de bônus à nota alcançada pelos candidatos oriundos de escolas públicas ou particulares do Distrito Federal. Argumentam que o instituto do venire contra factum próprio não se aplica automaticamente à Administração Pública, especialmente nos seus atos vinculados. Afirmam que a incidência do instituto reclama não somente que haja uma situação de confiança a ser tutelada, mas, também, uma justificação para tanto, o que não ocorre na espécie, porquanto à Administração não se pode impor que mantenha atos violadores da Constituição, sob o pálio de que teriam gerado confiança nos administrados. No extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral, apontam violação aos seguintes artigos da Constituição Federal: a) artigos 3o, inciso IV, 5o, caput, e 19, inciso III, repisando as razões lançadas no especial acerca do caráter segregatório da norma repristinada que, no seu entender, trata de maneira distinta os brasileiros, conforme seu local de origem e que, assim, não serve de fundamento à ação afirmativa, b) artigo 97, caput, uma vez que a Câmara de Uniformização, ao afastar a norma, louvou-se em preceitos constitucionais, sem observar, porém, a cláusula de reserva de plenário, rito que se impõe em tal situação. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, no que tange à suposta violação ao artigo 187 do Código Civil, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 3o, inciso IV, 5o, caput, e 19, inciso III 93, inciso IX, da Constituição Federal. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029